Tribunal: CARF
Processo: 15983.720173/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720173/2016-74
ACÓRDÃO
3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALESUL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar nulidade quando cumpridos os requisitos elencados
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Ausente a existência de interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN
não resta caracterizada a responsabilidade solidária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a
responsabilidade solidária imputada à empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-002.520, de 25 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo
15983.720174/2016-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de auto de infração referente ao lançamento de PIS, relativo aos
períodos de apurações compreendidos no primeiro semestre do ano-calendário de 2012,
acrescidos de multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) e juros de mora,
em desfavor da Recorrente VALESUL PETROLEO LTDA.
No caso em análise, as pessoas físicas e jurídicas arroladas na autuação (inclusive a
Recorrente objeto da fiscalização preliminar – VALESUL) não apresentaram impugnação, sendo,
portanto, revéis. No que tange a impugnação apresentada pelo AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS
LTDA. (CNPJ 08.441.341/0001-04) a peça foi julgada improcedente, e, posteriormente
apresentado o presente Recurso Voluntário.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação ao lançamento fiscal de PIS, relativo aos períodos de
apurações compreendidos no primeiro semestre do ano-calendário de 2012,
acrescidos de multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) e
juros de mora, conforme abaixo detalhado:

No presente lançamento fiscal foi apontada a insuficiência de recolhimentos da
contribuição para o PIS/PASEP (álcool) com base nas notas fiscais emitidas pela
VALESUL, que totalizaram R$ 22.472.645,82, conforme ANEXO-74A, às fls.
1293/1316. Os valores das receitas brutas mensais, base de cálculo do PIS, foram
consolidados no ANEXO-74B, às fls. 1317, segregando-se as vendas por produtos,
de forma a possibilitar a aplicação das alíquotas diferenciadas.
Em decorrência deste procedimento fiscal foi formalizado também o Processo no
15983.720174/2016-19, no qual se exige a COFINS sobre esta mesma base de
cálculo, bem como o Processo no 15983.720168/2016-61, no qual se exige o IRPJ
e a CSLL incidente sobre esta receita bruta, além do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
incidente sobre omissão de receita caracterizada pela falta de comprovação da
origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de
titularidade da autuada.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Foi atribuída responsabilidade solidária de fato às empresas: AUTO POSTO BRAZIL
EXPRESS
LTDA.
(08.441.341/0001-04),
AUTO
POSTO
CÉU
AZUL
LTDA.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
3
(05.679.904/0001-09) e PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
(02.275.017/0001-87), com base no art. 124, inciso I, do CTN, em razão de terem
efetuado depósitos em conta-corrente mantida pela VALESUL PETRÓLEO LTDA. e
intimadas não comprovaram através de documentos hábeis e idôneos o motivo
dos depósitos. Com base no mesmo dispositivo legal, foi atribuída também
responsabilidade de fato à RPL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME
(07.393.763/0001-99), em razão de ter recebido recursos provenientes de venda
de combustíveis da VALESUL para o AUTO POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE
LINDÓIA e intimada não comprovou o repasse dos recursos recebidos para a
VALESUL.
Foi atribuída responsabilidade solidária a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA
(277.616.438-65) e ALEX SANDRO SANTOS DE MACEDO (191.803.338-26), com
base no art. 135 do CTN, em razão de terem agido com excesso de poderes.
Por se tratar do tema central do litígio, cabe aqui detalhar mais profundamente as
questões fáticas apontadas no Relatório Fiscal que lastrearam tais
responsabilizações solidárias no presente processo, bem como de outras
empresas no lançamento fiscal do IRPJ (Processo no 15983.720168/2016-61).
Constatou-se já no início do procedimento fiscal que havia fortes indícios de
interpostas pessoas agindo em nome da fiscalizada em razão: do não
atendimento das intimações fiscais por parte da fiscalizada e de seus sócios; da
inexistência da empresa no endereço cadastral do CNPJ, conforme diligenciado;
de constar na Ficha Cadastral Completa extraída do site da JUCESP que no dia
14/01/2010 a “JUCESP SUSPENDE OS EFEITOS DOS ARQUIVAMENTOS N°
395.480/09-7 e 420.162/09-4 ATÉ QUE SEJA RESOLVIDO PROCESSO JUDICIAL”,
processo no qual foi concedida tutela antecipada para retornar ao controle
societário da empresa fiscalizada aos sócios: Alex Sandro Santos de Macedo e HD
Jet Oil Transportes Ltda e afastar da sociedade os sócios: Carlos Sussumu
Hasegawa, Claide Gomes Fernandes e Mayron Augusto da Luz Daniel, sob o
fundamento de que teria havido falsificação de firma de Alex Sandro Santos de
Macedo e de Antônio Carlos Gomes da Silva, este por ser representante da HD Jet
Oil Transportes Ltda.
A empresa fiscalizada foi declarada INAPTA por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF-STS n° 35, de 12 de novembro de 2015, passando então a
fiscalização a coletar informações de pessoas físicas e jurídicas que mantiveram
relações comerciais com a fiscalizada, no sentido de encontrar vínculos que
pudessem caracterizar participação em atos ou fatos sujeitos à tributação.
Constatou-se a nítida intenção dos sócios Antônio Carlos Gomes da Silva e Alex
Sandro Santos de Macedo de esquivar-se do Fisco. Primeiramente informando
como domicílio fiscal o mesmo endereço de suas genitoras. Depois informando
para as mesmas endereços falsos, onde as correspondências chegam e retornam
ao remetente com a informação do Correio de DESCONHECIDO.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
4
Foram abertas as diligências com a finalidade de colher provas relativas aos
pagamentos de compras junto à fiscalizada efetuadas pela empresas: PETROZARA
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (02.275.017/0001-87) de R$ 15.582.000,00,
AUTO POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE LINDÓIA LTDA – EPP de R$ 191.900,00,
AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA. (05.679.904/0001-09) de R$ 808.834,36 e AUTO
POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04) de R$ 178.950,00, com base
em notas de compras.
Em razão da PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (02.275.017/0001-
87) afirmar não ter realizado nenhuma transferência bancária, examinou-se sua
escrituração contábil, tendo sido constatado que havia forte indícios de desvio
dos combustíveis vendidos para a diligenciada. O combustível era adquirido da
VALESUL, com nota fiscal emitida por esta, tendo como origem o depósito da
GASFORTE. A PETROZARA não contabilizava as compras provenientes da VALESUL
em seu ESTOQUE, lançando direto em CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS em
contrapartida com a conta FORNECEDORES. Estes lançamentos de compras iam
sendo registrados a cada emissão de nota fiscal de tal forma que a conta
FORNECEDORES no final do ano ficou com saldo de R$ 15.531.000,00, e somente
no final do ano foi que ocorreu a baixa da conta FORNECEDORES fazendo
contrapartida com a conta CAIXA. Ou seja, a PETROZARA teria pago em dinheiro
para a VALESUL R$ 15.531.000,00 em um único dia.
Constatou-se, ainda, a contabilização de vendas da PETROZARA para a VALESUL,
mediante “Débito da conta CAIXA R$ 12.028.600,00 e crédito da conta VENDA DE
MERCADORIAS”. Mas a venda a vista, em volume tão expressivo, seria pouco
provável de acontecer em termos práticos.
Concluiu-se que a VALESUL e a PETROZARA se associaram para emitir notas fiscais
que não correspondiam à realidade, e que provavelmente estes combustíveis
foram encaminhados diretamente para os postos de revenda retalhista para
consumidor final. Corrobora neste sentido o fato de que boa parte dos
transportadores constantes nas notas fiscais emitidas pela VALESUL, quando
intimados a apresentar os conhecimentos de carga, terem afirmado que nunca
prestaram serviços para fiscalizada ou não foram localizados.
Diante do exposto, e por não ter comprovado a origem dos depósitos realizados
em favor da fiscalizada, a PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
(02.275.017/0001-87) foi arrolada como responsável solidária.
Já o AUTO POSTO RODOVIÁRIA ÁGUAS DE LINDÓIA LTDA - EPP, em resposta à
intimação fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada
e a pessoa com quem negociava, no valor de R$ 191.900,00, em 2012, informou
que os pagamentos foram efetuados por meio de boletos bancários, tendo como
cedente a empresa RPL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (07.393.763/0001-
99). Constatouse que, apesar da beneficiária dos pagamentos ser a RPL, nos
boletos bancários apresentados constavam os números das notas fiscais emitidas
pela VALESUL, bem como que os valores coincidiam.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
5
A RPL foi intimada a esclarecer sobre o tipo de relacionamento comercial que
mantinha com a fiscalizada. Respondeu que adiantava dinheiro para o posto
comprar o combustível, recebia posteriormente do próprio posto através de
boleto bancário, repassando em seguinda a importância recebida para a empresa
C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO (11.639.379/0001-09), sendo que esta última
empresa foi objeto de intimação fiscal para prestar esclarecimentos sobre a
transferência de R$ 1.070.439,00 para a fiscalizada em 2012, mas não foi
localizada.
Ainda em relação a RPL, a fiscalização apontou que havia fortes indícios de
omissão de receita, tendo em vista que declarou receita bruta de R$ 116.751,00,
enquanto teve movimentação financeira a crédito de R$ 111.642.003,00. Embora
declarasse que sua atividade era de representação comercial, neste caso
específico agia como uma empresa de factoring, pois antecipava recursos para os
postos para recebimento posterior e repasse a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO,
sendo que a operação de antecipação teria sido feita de forma verbal, sem
nenhum contrato escrito entre as partes. Também não teria sido apresentado o
contrato entre a RPL e a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO.
Entendeu a fiscalização que não poderia uma empresa realizar recebimento por
conta de venda efetuada por outra empresa sem que a existência de um contrato
de representação comercial, no qual estivessem definidos os deveres e obrigações
das partes contratantes, tão pouco repassar dinheiro para uma terceira empresa
sem consentimento da empresa vendedora.
Por
estes
motivos,
a
RPL
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
LTDA.
-ME
(07.393.763/0001-99) e a C R DE SOUZA REPRESENTAÇÃO (11.639.379/0001-09)
foram arroladas como responsáveis solidárias.
O AUTO POSTO CÉU AZUL LTDA. (05.679.904/0001-09), em resposta à intimação
fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa
com quem negociava, apresentou a planilha e dois comprovantes de
transferência, às fls. 517/520, e informou que o funcionário que efetuou as
compras não faz mais parte seu quadro de colaboradores, e que as compras são
geralmente efetuadas através de vendedores das respectivas distribuidoras ou até
mesmo através de corretoras, a qual não sabe discriminar um nome específico.
Considerando que o valor total de compras efetuadas pelo AUTO POSTO CÉU
AZUL LTDA junto à fiscalizada, em 2012, tinha sido de R$ 833.100,00, e que deste
valor somente foi apresentado um comprovante de transferência de R$ 3.522,00
diretamente para fiscalizada, foi solicitado que fossem identificados os
beneficiários dos demais pagamentos, informasse se houve boleto bancário de
cobrança relacionado às respectivas notas fiscais de compra, e apresentasse
documentação comprobatória. Em resposta, a empresa informou que a fiscalizada
foi a beneficiária dos pagamentos, e que na época não foram emitidos boletos,
sendo os cheques entregues aos vendedores da VALESUL. Anexou ainda uma lista
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
6
contendo número da nota fiscal, números dos cheques emitidos para o
pagamento.
A resposta apresentada pela empresa não atendeu plenamente aos anseios da
fiscalização, tendo em vista que somente foi comprovada transferência bancária
para a VALESUL PETRÓLEO LTDA, em 10/01/2012, no valor de R$ 3.522,00. Como
não houve comprovação efetiva dos pagamentos para a fiscalizada o AUTO POSTO
CÉU AZUL LTDA foi arrolado como responsável solidário.
MARCIO ROBERTO TRABALLI, em resposta a intimação fiscal para prestar
esclarecimentos sobre transferências bancárias efetuadas a favor da fiscalizada,
no valor de R$ 64.240,00, em 2012, afirmou que o depósito foi realizado em seu
nome devido a dificuldades financeiras da empresa da qual era sócio, o POSTO DE
SERVIÇOS NOVA CAP LTDA. (03.548.215/0001-30), e que posteriormente fora
reembolsado; não poderia precisar se a transferência foi feita devido a uma
compra direta da VALESUL, pois algumas vezes os fornecedores solicitavam que se
fizesse pagamentos em contas que não eram deles, mas de fornecedores deles,
ou devido a algum acordo empresarial; e que não poderia apresentar as notas
fiscais de compra e a escrituração contábil das operações em questão devido a
venda do referido posto em maio de 2012 para a Sra. Ana Érica de Mello Costa
(CPF: 294.803.068-40).
Diante do exposto, não tendo sido comprovado o motivo das transferências
bancárias feitas para a fiscalizada, mas apenas esclarecido que foi usada a sua
conta particular para pagamento de combustíveis adquirido da fiscalizada pelo
POSTO DE SERVIÇOS NOVA CAP LTDA. (03.548.215/0001-30), do qual o intimado
era sócio, o referido posto foi arrolado como responsável solidário.
ELAINE REGINA CREPALDI, em resposta à intimação fiscal para prestar
esclarecimentos sobre transferências bancárias efetuadas a favor da fiscalizada,
no valor de R$ 35.474,00, em 2012, afirmou que os recursos que deram respaldo
aos depósitos foram provenientes da firma ITAPORÃ DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA. (71.486.203/0001-88), e que apenas emprestou sua conta
para concretizar a transferência. Face ao exposto, foi aberta diligência junto a esta
empresa para explicar o fato acima descrito. Em resposta a ITAPORÃ alegou que a
empresa estava com as atividades paralisadas e que não dispunha de nenhum
documento que pudesse respaldar a informação pretendida.
Verificou-se ainda, por meio de coincidências entre envelopes, conteúdo, local,
data e horário de postagens da resposta à intimação fiscal apresentada pela
ITAPORÃ com a apresentada por DIANE MESSIAS CASSIANO, que esta última
também emprestou sua conta para que a ITAPORÃ efetuasse transferências para
a fiscalizada.
Assim, em função de compra de combustíveis sem comprovação de notas fiscais e
por ter usado DIANE MESSIAS CASSIANO e ELAINE REGINA CREPALDI como
interpostas pessoas para transferir valores para a fiscalizada, a ITAPORÃ
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
7
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ 71.486.203/0001-88) foi arrolada
como responsável solidária.
A
MARCONDES
E
MATEUS
INTERMEDIAÇÕES
E
NEGÓCIOS
LTDA.
(13.199.395/0001-45), em resposta à intimação fiscal para comprovar os
pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa com quem negociava,
no valor de R$ 309.750,00, em 2012, afirmou que era representante comercial da
fiscalizada; que gerenciava os recebimentos mediante recebimento de comissão;
e que as transferências se referiam a repasses provenientes do gerenciamento de
compras de etanol da USINA SANTA ELENA (CNPJ 37.216.363/0002-50) e da
USINA DELLA COLLETA (CNPJ 44.691.236/0001-97).
A
MARCONDES
E
MATEUS
INTERMEDIAÇÕES
E
NEGÓCIOS
LTDA.
(13.199.395/0001-45) foi intimada novamente para esclarecer o fato de que os
alegados repasses jamais deveriam entrar na conta da VALESUL, pois se a
operação era de compra, o correto seria transferências da VALESUL para as
empresas fornecedoras. Em resposta, a diligenciada afirmou que o gerenciamento
refere-se a compras, sendo que lhe era solicitado pela VALESUL cobrar os
recebimentos de seus clientes, e diante do montante angariado, buscavam no
mercado a melhor oferta de usinas, para que a VALESUL comprasse o volume de
etanol possível, com o valor recebido, não tendo registro de intermediação de
vendas neste período.
A fiscalização não acolheu a alegação de que a empresa tenha transferido R$
309.750,00 para a fiscalizada, tendo apenas contrato de Representante Comercial
para realizar vendas por conta desta, e afirmar que não realizou vendas por conta,
mas somente gerenciamento de compras e ter recebido de clientes da fiscalizada
a totalidade da importância a ela repassada sem comprovar por documentos o
montante recebido destes clientes. Face a não comprovação dos depósitos
efetuados a favor da fiscalizada a MARCONDES E MATEUS INTERMEDIAÇÕES E
NEGÓCIOS LTDA. (13.199.395/0001-45) foi arrolada como responsável solidária.
A ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. (07.002.177/0001-76), em resposta à
intimação fiscal para comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada
e a pessoa com quem negociava, no valor de R$ 199.350,00, em 2012, afirmou
que, em 26/08/2011, deu uma procuração com amplos poderes para o Sr.
Reginaldo Cláudio Siquela e Thiago da Silva Morastoni com o objetivo abrir uma
filial em Santa Catarina, que nunca chegou a ser aberta, embora tenham iniciado
os procedimentos para sua abertura. No entanto, a diligenciada foi surpreendida
com uma cobrança de uma Cédula de Crédito por parte do Banco Bradesco
contraída pelos procuradores. Afirmou que não tinha condições de justificar o
motivo da transferência, mas que a explicação poderia ser dada pelos referidos
procuradores.
Em decorrência, Thiago da Silva Morastoni foi intimado a prestar esclarecimentos
sobre as referidas transferências, vindo a alegar que nunca teve qualquer
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
8
relacionamento com a empresa diligenciada, tão pouco conhecimento acerca das
informações solicitadas, notas fiscais e movimentações bancárias.
Em decorrência, a ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. foi intimada novamente
a comprovar os pagamentos realizados em favor da fiscalizada e a pessoa com
quem negociava, no valor de R$ 199.350,00, vindo a alegar novamente que nada
poderia esclarecer, pois não foi a responsável pelas movimentações financeiras
em questão e que nunca se relacionou com as empresas mencionadas na
intimação fiscal. Alegou, também, que o Sr. Thiago Morastoni mentiu ao afirmar
que nunca teve relacionamento com a ABSOLUTO, haja vista a existência da
referida procuração pública em seu nome, bem como que não sabia acerca das
transferências, pois estava sendo acionado judicialmente pelo Bradesco por ter
movimentado conta bancária neste banco utilizando tal procuração, e ter deixado
débitos a descoberto, além de ter juntado defesa no procedimento judicial, com o
objetivo de demonstrar que seu nome foi usado indevidamente, mas não juntou a
manifestação do Bradesco sobre sua defesa e nem tampouco a sentença que foi
prolatada.
Em decorrência, Reginaldo Cláudio Siquela foi intimado a prestar esclarecimentos
sobre as referidas transferências, vindo a alegar que a ABSOLUTO, por seu
representante legal, o Sr. José Ricardo Venâncio, lhe outorgou procuração com
poderes para abertura de filial no estado de Santa Catarina e gerência da mesma,
mas que não houve abertura de filial no estado de Santa Catarina; houve sim um
escritório de representação da referida empresa sob o mesmo CNPJ
(07.002.177/0001-76), sendo posteriormente aberto uma conta corrente no
Banco Bradesco em Massaranduba; destacou que todo o procedimento era do
conhecimento do Sr. José Ricardo Venâncio, sócio proprietário da ABSOLUTO,
para quem os outorgados prestavam contas de suas atividades; para o
desenvolvimento da referida representação foi realizado pelo outorgado, Thiago
Morastoni, um empréstimo na referida agência do Banco Bradesco, conforme
contrato apresentado pela ABSOLUTO, em sua resposta, o que comprova o total
conhecimento das atividades pelo sócio José Ricardo Venâncio; desde 09/2013
não mantém contato com o Sr. José Ricardo Venâncio, tampouco com qualquer
integrante da ABSOLUTO; as transferências bancárias efetuadas em favor da
empresa VALESUL PETRÓLEO LTDA foram realizadas por conta de aquisição de
álcool para a empresa INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGARRAFADORA DE ÁLCOOL
ABSOLUTO LTDA, mediante emissão de notas fiscais, as quais se encontram na
contabilidade da referida empresa; relaciona os valores transferidos, às fls. 53/54;
não dispõe das notas fiscais que devem estar com a empresa.
A fiscalização baixou as notas fiscais eletrônicas transmitidas pela VALESUL
PETRÓLEO LTDA para o sistema SPED – NFE, não se apurando vendas efetuadas à
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENGARRAFADORA DE ÁLCOOL ABSOLUTO. Concluiu que
se trata de compra de álcool efetuado junto à VALESUL sem emissão de notas
fiscais, e que tal fato vinculava as duas empresas ao fato gerador venda e compra
de álcool sem os respectivos documentos fiscais, uma vez que os pagamentos
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
9
foram efetuados. Assim, em face da não comprovação dos depósitos efetuados a
favor da VALESUL, a ABSOLUTO SERVICES DO BRASIL LTDA. (07.002.177/0001-76)
foi arrolada como responsável solidária.
Foram arroladas, também, como responsáveis solidárias, por falta de
atendimento às intimações fiscais para comprovar os pagamentos realizados em
favor da fiscalizada e a pessoa com quem negociava, em 2012, as seguintes
empresas: AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA. (08.441.341/0001-04), tendo
transferido R$ 178.950,00; POSTO PEQUI LTDA. (05.967.338/0001-30), tendo
transferido R$ 493.500,00; FLÓRIDA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
(03.652.783/0001-86), tendo transferido R$ 215.000,00; ALPHA INTERMEDIAÇÃO
E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME (10.564.083/0001-03), tendo
transferido R$ 246.812,10; e MEGGA TRANSPORTES E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - ME (70.999.099/0001-62), tendo transferido R$
195.082,89.
Com o objetivo de não penalizar individualmente o responsável solidário pela
totalidade do auto de infração, a fiscalização relacionou no ANEXO-77, às fls.
1332/1333, os contribuintes solidários aos processos de Autos de Infrações
lavrados contra a VALESUL PETRÓLEO LTDA com os respectivos valores atribuídos
a cada solidário em função do ato praticado, junto à empresa fiscalizada,
caracterizador de fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
IMPUGNAÇÕES
A responsável solidária Auto Posto Brazil Express Ltda., de CNPJ 08.441.341/0001-
04, apresentou impugnação, às fls. 1387/1392, na qual alega que:
a) a composição societária da empresa foi totalmente alterada pela
aquisição dos atuais titulares junto aos antigos, conforme consta no
Instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato Social de Sociedade
Empresária Limitada, datado de 01 de abril de 2014;
b) o Termo de Intimação Fiscal n° 1 (fls. 521/522) foi entregue em outra
empresa anexa ao Auto Posto Brazil Express Ltda. (contrato social, às fls.
1394/1402), a Brazil Express Conveniência Ltda (contrato social, às fls.
1403/1408), tendo sua empregada, Sra. Jovana Santos (livro de registro, às
fls. 1409/1411), assinado indevidamente o Aviso de Recebimento (fls.
525/526) e recebido a correspondência, mas deixou de encaminhar para
um preposto da intimada; caso a correspondência não tivesse se
extraviado, a impugnante teria apresentado os documentos e as
informações que agora apresenta;
c) à época em que a Valesul emitiu as notas fiscais em seu nome (fls. 524), a
impugnante passava por sérias dificuldades financeiras (extratos, às fls.
1427/1431); para não paralisar suas atividades, realizou compras de
combustíveis junto à K. D. DURAES - ME (CNPJ 11.759.618/0001-56, às fls.
1432), utilizando valores em espécie, frutos do movimento do posto, para
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
10
efetuar os pagamentos por meio de depósito direto em conta corrente ou
pagamento de boleto por ela emitido, também em moeda corrente;
d) juntou, às fls. 1412/1426 e 1433/1434, a documentação que comprovaria
os pagamentos realizados à K. D. DURAES – ME elencados em sua
impugnação, às fls. 1389/1390; contudo, tais valores não corresponderiam
aos valores individuais das notas fiscais emitidas pela fornecedora Valesul
Petróleo Ltda. em seu nome (fls. 524), em razão de ter efetuado os
pagamentos em favor da representante K. D. DURAES - ME à medida que
“fazia caixa”, visto depósitos no mesmo dia, às vezes em valores pequenos,
complementando depósito anterior; ressalta, por este mesmo motivo, o
valor total dos depósitos efetuados no mês de abril de 2012 não
corresponde ao valor total das notas fiscais emitidas pela Valesul, pois em
03/05/2012 efetuou o pagamento de dois boletos (fls. 1433/1434) junto ao
Banco Bradesco S.A. tendo como cedente Kelly Dias Duraes ME, na
importância de R$ 7.302,50 e R$ 450,00 e ainda, em 07/05/2012 efetuou
um depósito no Banco Itaú S.A. em favor de Kelly Dias Duraes ME de R$
70.700,00 (fls. 1426), complementando débitos do mês anterior e pagando
outras aquisições;
e) assim, teria provado que a empresa Auto Posto Brazil Express Ltda. não
adquiria produtos combustíveis diretamente da empresa Valesul Petróleo
Ltda. e, pelo principio da lealdade e da boa fé, informa que as aquisições
eram feitas através de representante - K. D. DURAES - ME, na pessoa do Sr.
Maycoln Roberto Crispin, sediada na Rua Barão de Teffé, n° 1.000 -Edifício
Campos Elíseos - Município de Jundiaí, Estado de São Paulo -CEP 13.208-
761;
f) teria respondido quanto à forma de pagamento das notas fiscais
questionada no Termo de Intimação Fiscal n° 1 (fls. 521/522), mas não
quanto ao “nome da pessoa ou sócio da Valesul Petróleo Ltda com a qual
foram negociadas as compras relativas as Notas Fiscais”, pois tal
questionamento somente poderia ser respondido pela K. D. Duraes ME, em
razão da impugnante não ter negociado com a empresa Valesul Petróleo
Ltda.;
g) requer que seja afastada a sua responsabilidade solidária.
A responsável solidária PETROZARA Distribuidora de Petróleo Ltda., de CNPJ
02.275.017/0001-87,
apresentou
impugnação
anexada
ao
Processo
no
15983.720168/2016-61 (fls. 1651/1691), na qual alega que:
a) a impugnante fora notificada dos lançamentos fiscais em 05/12/2016
(segunda-feira), portanto, seu prazo de 30 (trinta) dias iniciou em
06/12/2016 (terça-feira), de modo que o termo final para apresentação da
impugnação
terminaria
em
04/01/2017
(quarta-feira),
restando
comprovada sua tempestividade;
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
11
b) as receitas auferidas pela impugnante com a venda de álcool para fins
carburantes estavam submetidas concomitantemente tanto ao regime
monofásico, quanto à sistemática não cumulativa;
c) indevida a inclusão da parcela referente ao ICMS nas bases de cálculo do
PIS e da Cofins; por meio da Ação Ordinária no 0013582-33.2013.4.01.3400,
originário da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que
figura a impugnante e a União, houvera a concessão de tutela antecipada
para suspensão da exigibilidade do crédito tributário da cobrança do
PIS/COFINS sobre a parcela do ICMS destacado em suas notas fiscais de
vendas, de maneira que havendo decisão judicial para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, não há razão do ente fiscal exigir referido
tributo à impugnante como responsável solidário;
d) é inconstitucional o art. 7o da Lei de Conversão no 11.727/2008 (Medida
Provisória no 413) por afrontar o § 1o do art. 153 da Constituição Federal,
não sendo permitido ao chefe do Executivo dispor, a seu bel prazer, das
alíquotas do PIS e da Cofins para empresas distribuidoras de combustíveis;
e) a simples existência da ADI 55277 comprova a temeridade do art. 5o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, alterado pelo art. 7o da Lei no
11.727, de 2008 que afronta o texto normativo contido no § 1o do 153 da
Constituição Federal, sendo totalmente equivocada a exigência do
PIS/COFINS lançado;
f) a impugnante faz jus creditamento do PIS/COFINS incidente sobre as
receitas obtidas com a venda de álcool para fins carburantes, tanto dos
encargos, custos e despesas vinculadas à sua atividade, quanto do gasto
com a aquisição dos próprios produtos sujeitos ao regime monofásico (no
caso, álcool para fins carburantes), sob pena de afronta aos princípios
constitucionais da não-cumulatividade, legalidade, isonomia e livre
concorrência;
g) a impugnante faz jus creditamento pleno do PIS/COFINS com as alíquotas
previstas no art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718, de 1998, com a redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008, 3,75% para o PIS e 17,25% para a Cofins, por
estrito cumprimento à legislação de regência e em exata consonância com
os princípios constitucionais da não-cumulatividade e da isonomia
tributária;
h) a amostragem realizada pela fiscalização não comprovou quaisquer
ganhos ou rendimentos de capital que pudesse gerar obrigação para com a
impugnante quanto ao IRPJ; ao desenvolver as suas atividades sociais, a
impugnante adquire Álcool Etílico Anidro Combustível junto às usinas,
operação que nem de longe demonstra qualquer aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, de maneira que não há comprovação do fato gerador para
cobrança de IRPJ;
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
12
i) na presente autuação foi aplicada multa exorbitante sobre os valores
supostamente não recolhidos oriundos de substituição tributária,
juntamente com outra qualificadora de multa, o que configura
procedimento confiscatório vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal, além de afrontar o princípio da estrita legalidade, da capacidade
contributiva e da razoabilidade, ensejando a nulidade da autuação;
j) apesar do princípio da capacidade contributiva ser restritivo à aplicação
sobre impostos e a doutrina entender aplicável também às contribuições
sociais, ele traz em seu bojo o contexto da capacidade econômica, onde um
contribuinte pode ser economicamente capaz, no sentido de possuir renda
ou patrimônio, mas não ter capacidade contributiva, se essa renda ou
patrimônio permitir somente um mínimo vital à sua manutenção; em
decorrência, também não teria capacidade contributiva para arcar com
multas às infrações fiscais, exacerbadas ou não conforme a situação;
l) a omissão de receitas constatadas pela fiscalização se deu por
amostragem, a qual teria sido a única fonte embasadora do lançamento
fiscal, motivo pelo qual deve ser anulada a autuação.
A RPL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME (07.393.763/0001-99) não
impugnou o lançamento fiscal ou sua responsabilização solidária, informou o
pagamento dos débitos que lhe foram imputados e requereu, às fls. 1437/1438,
sua exclusão do rol dos devedores solidários na Representação Fiscal e extinção
de sua punibilidade, pleito este apreciado pela DRF de sua jurisdição.
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ/SDR votou para JULGAR
intempestiva a impugnação apresentada pela PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
(CNPJ 02.275.017/0001-87), improcedente a impugnação apresentada pelo AUTO POSTO BRAZIL
EXPRESS LTDA. (CNPJ 08.441.341/0001-04), e revéis as demais pessoas físicas e jurídicas arroladas
na autuação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O prazo de impugnação é de trinta dias da ciência do lançamento fiscal.
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados não suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais quando versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra
o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
13
econômico, quando demonstrado que tinham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada,
a
empresa
AUTO
POSTO
BRAZIL
EXPRESS
LTDA.
(CNPJ
08.441.341/0001-04) repisou os argumentos contidos na impugnação, requerendo que se reforme
a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, para afastar a empresa
supramencionada da imputação de responsabilidade solidária.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da nulidade do auto de infração
Alega a Recorrente – AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA (responsável solidária),
que a autuação fiscal se encontra eivada de nulidade, posto que o fundamento da
autuação diverge totalmente dos fatos apurados na fiscalização tributária e da
situação descrita no relatório fiscal.
Sustenta que de acordo com o relatório fiscal a autuação ocorrera por falta de
comprovação de pagamento das notas fiscais emitidas pela VALESUL, todavia, a
lavratura do auto de infração foi concretizada pela ausência de emissão de nota
fiscal pelos pagamentos depositados em conta corrente.
Não assiste razão a Recorrente, haja vista que após a distribuição do TDPF à
fiscalização é facultado o direito de solicitar a apresentação de quaisquer
documentos complementares no decorrer do processo fiscalizatório, sendo
responsabilidade da fiscalizada apresentá-los no prazo legal. Não se verifica o
prejuízo apontado pela Recorrente entre os fundamentos investigados e aqueles
utilizados na lavratura ao auto de infração, haja vista que são atos meramente
complementares.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
14
Assim, preliminarmente há que discorrer sobre as hipóteses de nulidade previstas
no Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), in verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (ressaltei)
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as
espécies de irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito,
que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o
compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de
defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso
concreto, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância,
não acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde
que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada,
reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos
os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois os autos de infração
e seus documentos integrantes, contêm a descrição dos fatos, enquadramento
legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do contribuinte, local
da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la.
Portanto, deve ser indeferida a preliminar de nulidade.

II - Do mérito
A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
(im)possibilidade de imputação de responsabilidade solidária entre as pessoas
jurídicas com esteio no art. 124, inciso I, do CTN. A seu turno, o referido artigo
trata do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, ou seja, das situações de existência de grupo econômico em que haja
confusão patrimonial ou desempenho de atividades complementares por seus
membros.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
15
No caso concreto a Fiscalização apurou que a empresa VALESUL PETRÓLEO LTDA
se tratava de empresa de fachada, inexistente de fato, que era utilizada por
interpostas pessoas na compra e venda de combustíveis. Diligências realizadas
junto a postos de combustíveis e transportadoras evidenciaram que as notas
fiscais emitidas pela VALESUL acobertavam vendas realizadas por terceiras
pessoas, que se beneficiavam dos pagamentos realizados (fl. 1.482).
Neste contexto, foram emitidas pela VALESUL notas fiscais em nome do
AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA (CNPJ 08.441.341/0001-04) (fls. 524).
Em sua defesa, o AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA alega que passava por sérias
dificuldades financeiras, razão pela qual realizou compras de combustíveis junto à
representante K. D. DURAES – ME. Juntou ao processos os respectivos
comprovantes de pagamento às fls. 1417/1431 e 1438/1439, documentação que
comprovaria os pagamentos realizados à K. D. DURAES – ME elencados em sua
impugnação, contudo, tais valores não corresponderiam aos valores individuais
das notas fiscais emitidas pela fornecedora VALESUL.
Em suma, a Recorrente entende que a referida documentação comprova que a
empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA não adquiria produtos combustíveis
diretamente da empresa VALESUL e, pelo princípio da lealdade e da boa-fé,
informa que as aquisições eram feitas através de representante - K. D. DURAES –
ME.
Nos termos da legislação de regência (IN 1.862 da RFB) o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil que identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos na
execução de procedimento fiscal relativo a tributos administrados pela RFB
deverá formalizar a imputação de responsabilidade tributária no lançamento de
ofício, sendo indispensável a apresentação de provas hígidas para comprovação
da responsabilidade tributária.
Conforme apurado pela fiscalização:
(...) apesar da nova composição societária da AUTO POSTO BRAZIL
EXPRESS LTDA demonstrar boa fé em sua impugnação, os fatos por ela
relatados e a documentação apresentada evidenciam que no período
autuado a empresa estava envolvida com o esquema fraudulento de
compra e venda de combustíveis, fazendo parte de um grupo econômico
que se utilizava de notas frias emitidas pela VALESUL para acobertar
compras de combustíveis de terceiros, o que demonstra seu interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
justificando sua responsabilização solidária, nos termos do art. 124, inciso I,
do CTN.

Ressalte-se, por fim, que a fiscalização segregou as parcelas do crédito
tributário a que cada pessoa física ou jurídica foi responsabilizada em
função do ato que praticou, conforme detalhado o ANEXO-77, às fls.
1332/1333. Contudo, que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem
autonomia para adotar os critérios de responsabilização que entender
pertinentes na execução fiscal. (Fls. 1.483). (Grifos nossos).
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720173/2016-74
16
No caso em tela, a justificativa para imputação da responsabilidade solidária da
empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA foi fundamentada pela Fiscalização
com base no art. 124, inciso I, do CTN, que decorre do interesse comum que as
pessoas físicas ou jurídicas tenham na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, o que ocorre, por exemplo, nos grupos econômicos em que
haja confusão patrimonial ou desempenho de atividades complementares por
seus membros.
Neste particular, entende-se que não restou caracterizada a existência do
interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN, revelado pelo interesse
jurídico, que diz respeito à realização conjunta, pelas empresas jurídicas
elencadas, da situação que constitui o fato gerador. Em verdade, tem-se uma
situação pontual que por si só é insuficiente para concluir que a empresa
AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA se associou à VALESUL de forma habitual para
emitir notas fiscais que não correspondiam à realidade no intuito de fraudar o
Fisco.
Desta feita, à empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA não dever ser imputada
a responsabilidade tributária elencada no art. 124, I do CTN.
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário apresentado, superar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, excluir a
responsabilidade solidária imputada à empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS
LTDA.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a
responsabilidade solidária imputada à empresa AUTOPOSTO BRAZIL EXPRESS LTDA.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1657
DF CARF MF
Original